Tribunal: TJSP
Processo: 0010840-93.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010840-93.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante FABIO FERREIRA DA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010840-93.2020.8.26.0996 -Voto no
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010840-93.2020.8.26.0996
Voto no 20.460 (1)
Agravante: FÁBIO FERREIRA DA COSTA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM UR5 Comarca de Presidente Prudente
Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari
É agravo de execução penal tirado por Fábio
Ferreira da Costa em face de r. decisão de fl. 27, do d. juízo do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR5 Comarca
de Presidente Prudente, que indeferiu pleito de progressão ao regime
semiaberto, por falta de requisito subjetivo.
Assevera
a
defesa técnica não vislumbrar
elementos a sustentar o inconformismo do sentenciado, solicitando que o
reclamo seja julgado à luz do direito aplicável à espécie (fls. 03/5).
O recurso foi regularmente processado, mantida a
r. decisão agravada.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento do reclamo (fls. 38/40).
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
A r. decisão agravada, não obstante tenha
reconhecido estar aperfeiçoado o requisito de ordem objetiva exigido pelo
artigo 112 da Lei de Execuções Penais, entendeu não estar preenchido o
requisito de ordem subjetiva para que o reeducando fosse agraciado com o
benefício da progressão de regime prisional, consignando, dentre outros
aspectos, o mau comportamento carcerário do agravante.
Realmente, embora preenchido o requisito
objetivo, imperiosa a averiguação do subjetivo, anotando que, ao revés
do quanto entende o recorrente, ostenta ele, de fato, mau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010840-93.2020.8.26.0996 -Voto no
3
comportamento carcerário, consoante atestado de fl. 16.
Ainda que assim não fosse, sem embargo da
gravidade dos delitos perpetrados pelo sentenciado (roubos majorados fl.
17), e que lhe valeram considerável pena (09 anos, 07 meses e 15 dias de
reclusão fl. 17), o simples fato de o condenado ter cumprido requisito de
ordem objetiva não lhe confere o direito de, por si só, ser colocado em
regime mais brando, máxime se considerado o período remanescente de
pena a cumprir (TCP para 21.05.2025 fl. 17).
Quando se trata de semiliberdade, considera-se
necessário e prudente bem avaliar a real e a efetiva possibilidade de o
agravante se adaptar à vida extramuros, sem colocar em risco a sociedade.
Não havendo tais certeza e segurança, mormente
em casos de cometimento de crimes graves torna-se inviável a
semiliberdade.
No mais, verifica-se que, durante a execução,
praticou o recorrente sucessivas faltas disciplinares de natureza grave (fl.
20), sendo que, à época da prolação do r. decisório objurgado, encontrava-
se, ainda, em período de reabilitação.
Por isso que a decisão hostilizada está em
conformidade com as peculiaridades da execução criminal do sentenciado,
sopesado, ainda, o princípio da individualização da pena, eis que não pode
ser tratado da mesma forma o preso comportado e aquele que mostra mau
comportamento, como no caso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
agravo de FÁBIO FERREIRA DA COSTA, mantendo-se, a r. decisão
agravada.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
Relator